Tribunal: TJBA
Processo: 8199098-69.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8199098-69.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALAN SOUZA ALMEIDA

Advogado(s)
:
HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS, IGOR CEZAR SANTOS FADIGAS

APELADO: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO JOSE MIZRAHI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RELAÇÃO CONTRATUAL EM PLATAFORMA DIGITAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por entregador da plataforma iFood contra sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a legalidade do descredenciamento unilateral promovido pela ré. O juízo de origem proferiu julgamento antecipado da lide, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova e acolheu a tese da existência de justa causa para o bloqueio da conta do autor, baseado em suposta fraude contratual.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de fase de saneamento e da não realização de audiência de instrução, com o indeferimento da produção de provas requeridas, em contexto no qual a controvérsia é eminentemente fática, centrada na veracidade de justa causa alegada pela plataforma digital para o descredenciamento do autor.

III. Razões de decidir

3. O autor, desde sua petição inicial, postulou a inversão do ônus da prova e a produção de provas em audiência, reiterando esses pedidos na fase de especificação, oportunidade em que expressamente refutou o julgamento antecipado.

4. A sentença, contudo, equivocadamente considerou que ambas as partes teriam concordado com o julgamento imediato, o que não encontra respaldo nos autos.

5. A controvérsia sobre a suposta prática de fraude por parte do autor demanda dilação probatória, pois a alegação de envio de fotos falsas não se prova apenas por documentos unilaterais da empresa, desprovidos de autenticação e contraditório.

6. O julgamento antecipado do mérito, diante da ausência de produção probatória requerida e da omissão do juízo em realizar a fase de saneamento prevista no art. 357 do CPC, configura cerceamento de defesa, com violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

7. Jurisprudência do TJBA reconhece a nulidade da sentença em situações semelhantes, em que a fase instrutória é indevidamente suprimida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para anular a sentença por cerceamento de defesa, com retorno dos autos à origem para regular saneamento e instrução processual.

Tese de julgamento:

"1. É nula a sentença proferida com julgamento antecipado do mérito em demanda cuja controvérsia é fática e sem oportunização da produção de provas requerida pela parte interessada.

2. A ausência de fase de saneamento, especialmente sem decisão sobre o ônus da prova, compromete o devido processo legal e configura cerceamento de defesa."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, arts. 355, I, 357 e 373.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0534376-49.2014.8.05.0001, Rel. Des. Ilona Márcia Reis, j. 04.11.2019; TJBA, Apelação nº 0000211-77.2011.8.05.0085, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 29.11.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8199098-69.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante ALAN SOUZA ALMEIDA e como apelada IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .